Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LATROCÍNIO TENTADO. GRAVIDADE. HISTÓRICO INFRACIONAL. ATOS SEMELHANTES. LIBERDADE ASSISTIDA. INADEQUAÇÃO. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A adequada definição da medida socioeducativa aplicada ao jovem infrator não se contenta com a gravidade da conduta que lhe é atribuída, exigindo também efetiva consideração das causas subjacentes ao ato infracional, em especial o histórico do infrator, no que abarca sua conduta social e a eficácia do processo ressocializador das eventuais medidas anteriormente aplicadas
2. No caso dos autos, a medida socioeducativa de semiliberdade revela-se mais acertada para fins de ressocialização da jovem representada, tendo em conta a prática de ato infracional grave, análogo ao crime de latrocínio tentado, em concurso de agentes, mediante o uso de faca, e com histórico de atos infracionais semelhante.
3. Observado os limites do apelo, a semiliberdade possibilitará um melhor acompanhamento da jovem, permitindo maiores chances de êxito no processo de reeducação e, portanto, seu efetivo afastamento da prática infracional.
4. Recurso conhecido e provido.